Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735813-09.2022.8.07.0001 APELANTE: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EBER DOURADO OLIVEIRA APELANTE: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, pelos seus diretores. Na espécie, verifica-se que a Apelante Ita Peças para Veículos Comércio e Serviços Ltda. deixou de identificar o subscritor das procurações Id. 51799901 e Id. 51799902, o que impede a análise da regularidade da sua representação processual. Desse modo, intime-se a referida Apelante para esclarecer quem é o subscritor dos instrumentos Ids. 51799901 e 51799902, fazendo anexar cópia do documento de identificação do outorgante. Bem assim, intime-se a apelante General Motors do Brasil Ltda. para regularizar a representação processual, porquanto a procuração que confere poderes ao advogado subscritor do recurso teve a validade expirada em 30.4.2023 (Id. 51799892). Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias, para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento dos respectivos recursos. Int. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora